Tribunal: TJMT
Processo: 0029642-29.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029642-29.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), GOBBA LEATHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 07.956.759/0002-72 (APELADO), LEONARDO FURTADO LOUBET - CPF: 891.270.721-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c anulatória de ato administrativo e repetição de indébito – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – APELO INTEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
NÃO PREENCHIDO O REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE, REPRESENTADO PELA TEMPESTIVIDADE, INVIÁVEL O SEGUIMENTO DO RECURSO
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c anulatória de ato administrativo e repetição de indébito que lhe move a Gobba Leather Indústria e Comércio Ltda., julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para declarar que
“os efeitos da consulta posterior não poderão retroagir, ante a consulta anterior realizada, bem como, anulo os efeitos dos processos administrativos ns. 64661/2010, 374833/2010, 149591/2010 e 384267/2010 no que toca ao ICMS-Garantido exigido sobre operação de aquisição interestadual de insumos químicos englobadas no período de setembro de 2009 a abril de 2010, e também em relação a inclusão no sistema de conta –corrente fiscal os débitos dos processos administrativos ns. 64661/2010 e 374833/2010”
, condenando o réu
“a restituir à autora os valores pagos indevidamente, (R$ 44.917,26), devendo incidir juros no percentual estabelecido pela caderneta de poupança desde a data do pagamento indevido, nos termos da Lei n. 11.960/09, e correção monetária pela taxa SELIC por se tratar de natureza tributária”
, além do pagamento de honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante sustenta que não houve mudança de entendimentos nas consultas fiscais realizadas afetas ao ICMS-Garantido exigido sobre operação de aquisição interestadual de insumos químicos, tendo exarado o mesmo entendimento em ambas.

Segue sustentando, que os débitos tributários oriundos dos processos administrativos ns. 64661/2010, 374833/2010, 149591/2010 e 384267/2010 são absolutamente legais, uma vez que sua constituição se deu ante a não apresentação devida pelo contribuinte.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 149582792), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Flávio Cezar Fachone (id. 149582801), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Gobba Leather Indústria e Comércio Ltda. ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c anulatória de ato administrativo e repetição de indébito em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando o reconhecimento de que a consulta formulada envolvendo o ICMS-Garantido sobre as operações de aquisição interestadual de insumos químicos, de setembro de 2009 a abril de 2010, qual seja, a consulta n.

161/2009, deve produzir seus efeitos, não podendo haver retroatividade em relação à consulta no 043/2010, que ocorreu em momento posterior, devendo haver a restituição dos valores pagos diante da ilegalidade cometida.

O douto magistrado
a quo
julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para declarar que
“os efeitos da consulta posterior não poderão retroagir, ante a consulta anterior realizada, bem como, anulo os efeitos dos processos administrativos ns. 64661/2010, 374833/2010, 149591/2010 e 384267/2010 no que toca ao ICMS-Garantido exigido sobre operação de aquisição interestadual de insumos químicos englobadas no período de setembro de 2009 a abril de 2010, e também em relação a inclusão no sistema de conta –corrente fiscal os débitos dos processos administrativos ns. 64661/2010 e 374833/2010”
, condenando o réu
“a restituir à autora os valores pagos indevidamente, (R$ 44.917,26), devendo incidir juros no percentual estabelecido pela caderneta de poupança desde a data do pagamento indevido, nos termos da Lei n. 11.960/09, e correção monetária pela taxa SELIC por se tratar de natureza tributária”
, além do pagamento de honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
(id. 149582786 – pág. 17/25).

Irresignado,
o apelante sustenta que não houve mudança de entendimentos nas consultas fiscais realizadas afetas ao ICMS-Garantido exigido sobre operação de aquisição interestadual de insumos químicos, tendo exarado o mesmo entendimento em ambas.

Segue sustentando, que os débitos tributários oriundos dos processos administrativos ns. 64661/2010, 374833/2010, 149591/2010 e 384267/2010 são absolutamente legais, uma vez que sua constituição se deu ante a não apresentação devida pelo contribuinte.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que o apelo interposto não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

Ora, com a devida vênia, é cediço que a tempestividade é requisito essencial para garantir o conhecimento do recurso de apelação, cujo lapso temporal é de 15 (quinze) dias úteis, conforme disposto no art. 1.003, §5o, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

[...]

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Não obstante, também é de amplo conhecimento que, nos termos do
caput
, do art. 183, do mesmo diploma processual civil,
“A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal”
, o que leva a conclusão que o prazo para a Fazenda Pública interpor recurso de apelação é de 30 (trinta) dias úteis, cujo termo inicial será a carga ou remessa dos autos, bem como por meio eletrônico (parágrafo primeiro).

In casu
, a r. sentença foi proferida em 17.11.2016 (id. 149582786 – pág. 25), sendo o Estado de Mato Grosso, ora apelante, devidamente intimado, através de remessa dos autos, cujo recebimento se deu em 16.12.2016, conforme documento de id. 149582786 – pág. 26, motivo pelo qual teria até o dia 06.03.2017 para interpor eventual recurso, contudo, protocolou o apelo apenas em 07.03.2017 (id. 149582786 – pág. 29), ou seja, quanto já fulminado o prazo recursal permitido na aludida norma legal.

Nesse diapasão, a certidão de id. 149582787 – pág. 03 denota a intempestividade do apelo interposto.

À vista disso, resta evidente que o apelo não atende o prazo estabelecido no código de ritos, e, como é comezinho no Direito, a tempestividade é considerada um pressuposto de validade processual, de modo que o não conhecimento recurso é medida que se impõe.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

““RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CANABIDIOL OIL – CRIANÇA COM SÍNDROME SOB INVESTIGAÇÃO MÉDICA – SINTOMAS DE “SÍNDROME DE DRAVET” E DE “SÍNDROME DE ANGELMAN” – PREJUDICIAL DE MÉRITO – APELO INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO. [...] – APELO NÃO CONHECIDO.

1. O Procurador Dr. Carlos Bueno foi intimado pessoalmente conforme a certidão de p.198, no dia 08/03/2017 (14:39) e somente protocolizou o apelo aos dias 30.06.2017. O prazo do artigo 1009, do NCPC foi superado de muito - 67 dias apos a intimação -, o que implica no reconhecimento na intempestividade do apelo.
[...]”
(REEX/RAC n. 0001817-96.2016.8.11.0086, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 18.02.2019 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – APELO INTEMPESTIVO – AUSENTE REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso
.”
(RAC n. 0005417-66.2016.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 29.03.2021 – negritei)

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do apelo interposto é medida que se impõe.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023